Tribunal: STJ
Processo: 1000633-18.2021.8.11.0085
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024851 - MT(2025/0312018-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: FRANCISCO DA SILVA
ADVOGADO
: ROGÉRIO AUGUSTO DA SILVA - PR046823
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
REVISÃO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 211/STJ.
SÚMULA 7/STJ.
O Tribunal de origem não analisou, de forma explícita ou implícita, a questão
do ônus da prova nos termos do
do CPC, nem a tese de
art. 373
impossibilidade de prova negativa, mesmo após a oposição de embargos de
declaração, entendido como o indispensável exame da questão pela decisão
atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal. Assim, incide no caso o
enunciado da Súmula 211/STJ.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026 23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55321224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:47:56
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 888e78b3-9371-41b6-a258-a733ce7e81dd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024851 - MT(2025/0312018-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: FRANCISCO DA SILVA
ADVOGADO
: ROGÉRIO AUGUSTO DA SILVA - PR046823
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
REVISÃO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 211/STJ.
SÚMULA 7/STJ.
O Tribunal de origem não analisou, de forma explícita ou implícita, a questão
do ônus da prova nos termos do
do CPC, nem a tese de
art. 373
impossibilidade de prova negativa, mesmo após a oposição de embargos de
declaração, entendido como o indispensável exame da questão pela decisão
atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal. Assim, incide no caso o
enunciado da Súmula 211/STJ.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por FRANCISCO DA SILVA contra
decisão monocrática da Presidência do STJ que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial (fls. 809-811).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
art. 105, inciso III,
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
assim ementado (fl. 592):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
ALONGAMENTO
DE
DÍVIDA
RURAL.
PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA
CONGRUÊNCIA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
DA SENTENÇA. AFASTADAS. APLICAÇÃO DO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR
E
INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA.
Documento eletrônico VDA54914656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:13
Código de Controle do Documento: 8c312102-eea6-4ab2-bfd2-1d5112dec01c

IMPOSSIBILIDADE. ADQUIRENTE QUE NÃO É
CONSIDERADO DESTINATÁRIO FINAL. TEORIA
FINALISTA. UTILIZAÇÃO DOS PRODUTOS PARA
FOMENTO
DE
ATIVIDADES
PRODUTIVAS
AGRÍCOLAS. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL.
IMPOSSIBILIDADE. CARÊNCIA DA PROVA DE
NOTIFICAÇÃO E DA RECUSA DO BANCO CREDOR.
REQUISITO
LEGAL
NÃO
PREENCHIDO.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
LEGALIDADE.
ENCARGOS DO PERÍODO DE NORMALIDADE.
ABUSO NÃO DEMONSTRADO. AFASTAMENTO DA
MORA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 638-643):
Alega o agravante que (fl. 818):

[...] a tese foi trazida, fundamentada e submetida ao crivo
do
órgão
julgador,
exatamente
para
fins
de
prequestionamento. Logo, não procede a conclusão de que
o tema seria “inovação” ou que “não foi suscitado
anteriormente”.Inclusive,
a
própria
Corte
local
se manifestou acerca desse entendimento, e ratificou seu
posicionamento, concluindo que seria ônus da parte
Requerente atestar o recebimento do requerimento pela
parte Requerida quando do julgamento dos aclaratórios.
Nesse ponto, não se verifica ausente o prequestionamento,
porquanto a Corte local examinou a tese de prova diabólica
e, mesmo assim, entendeu que era ônus da parte
Requerente essa comprovação, tendo sido devidamente
examinadae negada vigência.

Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 823).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não deve ser provido, pois as razões da parte agravante
não são capazes de refutar a decisão agravada.
Inicialmente, verifica-se que a alegada violação do
do Código de
art. 373
Processo Civil — ônus da prova e impossibilidade de prova negativa — não foi
apreciada pelo Tribunal de origem. O acórdão limitou-se a exigir a comprovação de
notificação prévia idônea e de recusa do banco, sem enfrentar a distribuição do ônus
probatório nem a vedação de prova negativa prevista no
§§ 1o e 2o, do CPC (fls.
art. 373,
601-602).
Documento eletrônico VDA54914656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:13
Código de Controle do Documento: 8c312102-eea6-4ab2-bfd2-1d5112dec01c

Consta dos autos que foram opostos embargos de declaração e rejeitados
(fl. 594), e a petição de recurso especial afirma que ali se apontou a imposição de prova
negativa (fls. 652-653), mas não há, no acórdão recorrido, exame explícito ou implícito
do
do CPC.
art. 373
Com efeito, da análise do acórdão recorrido, observa-se que o Tribunal de
origem, ao negar provimento à apelação, limitou-se a abordar a imprescindibilidade de
requerimento administrativo e de recusa do banco (com base no MCR e em legislação
setorial), sem abordar a questão do ônus da prova nos termos do
do CPC e a tese
art. 373
de impossibilidade de prova negativa (prova diabólica).
Logo, não foi cumprido o necessário e indispensável exame da questão pela
decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, a despeito da
oposição dos embargos de declaração
Desse modo, impõe-se o não conhecimento do recurso especial por
ausência de prequestionamento, entendido como o indispensável exame da questão pela
decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal.
Assim, incide no caso o enunciado da
"Inadmissível
Súmula 211/STJ:
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal
".
a quo
Para a configuração do prequestionamento prévio não é necessário que o
Tribunal de origem mencione expressamente o dispositivo infraconstitucional tido como
violado. Todavia, é imprescindível que, no aresto recorrido, a questão tenha sido
discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do
prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso especial, o que não
ocorreu no caso dos autos.
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
PRECEDENTES. RECURSO NÃO
282/STF
211/STJ.
PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão
que não admitiu recurso especial, em razão da ausência de
prequestionamento da matéria. O recorrente alegou
violação dos artigos 50, § 2o, e 60 do Código Penal,
sustentando que a pena de multa aplicada foi
desproporcional em relação à pena privativa de liberdade.
O Tribunal a quo, contudo, não se manifestou
expressamente sobre a tese, nem foram opostos embargos
de declaração para suprir tal omissão. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os
dispositivos legais apontados como violados foram
devidamente prequestionados; e (ii) avaliar se o exame do
Documento eletrônico VDA54914656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:13
Código de Controle do Documento: 8c312102-eea6-4ab2-bfd2-1d5112dec01c

recurso especial exigiria o revolvimento do conjunto fático-
probatório, vedado em instância especial. III. RAZÕES DE
DECIDIR
3. A ausência de prequestionamento impede o
conhecimento do recurso especial, uma vez que os
dispositivos de lei federal indicados como violados (arts.
50, § 2o, e 60 do Código Penal) não foram analisados
expressamente pelo Tribunal a quo, configurando a
aplicação das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige
que a matéria tenha sido objeto de debate pela instância
ordinária ou que o recorrente provoque a manifestação da
Corte local mediante embargos de declaração, o que não
ocorreu no caso concreto.
5. A análise da proporcionalidade entre a pena de multa e a
pena privativa de liberdade, como pleiteado pelo
recorrente, demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme
o óbice da Súmula 7/STJ.
6. A alegação de impossibilidade financeira do condenado
para afastar ou isentar a pena de multa foi analisada pelo
Tribunal de origem, que considerou que tal questão deve
ser examinada em sede de execução penal, conforme
jurisprudência consolidada no STJ.
IV. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
(
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.731.594/PI,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2024,
)
3/1/2025.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA
JURÍDICA. ERRO DE FATO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DO CPC.
ART. 1.022
NÃO
OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
REEXAME DE
SÚMULA No 211/STJ.
PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
2. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada
no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de
declaração, impede o conhecimento do recurso especial (
.
Súmula no 211/STJ)
3. A viabilidade da ação rescisória amparada no
do Código de Processo Civil pressupõe
art. 966, inciso V,
violação frontal e direta da literalidade da norma jurídica.
4. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto
fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do
recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA54914656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:13
Código de Controle do Documento: 8c312102-eea6-4ab2-bfd2-1d5112dec01c

(AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 2.175.113/RJ,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2024,
20/12/2024.

Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, menciono que:

[...] a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do
), em recurso especial, exige que no mesmo recurso
CPC/15
seja indicada violação ao
do
para que se
art. 1.022
CPC/15,
possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício
inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar
ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei
(STJ,
relatora Ministra Nancy
REsp n.1.639.314/MG,
Andrighi, Terceira Turma, DJe de
.
10/4/2017)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54914656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:13
Código de Controle do Documento: 8c312102-eea6-4ab2-bfd2-1d5112dec01c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.024.851 / MT
Número Registro: 2025/0312018-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10006331820218110085
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCISCO DA SILVA
ADVOGADOS : ROGÉRIO AUGUSTO DA SILVA - PR046823
DÉBORA AMANDA ARAÚJO ABREU - PR081898
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199
EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - MT031764A
EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SC065176A
EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - RN020015A
EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - ES037133
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRANCISCO DA SILVA
Documento eletrônico VDA55294660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:47:15
Código de Controle do Documento: 6449b9a3-84f4-4ad8-8431-3b1443989c93

ADVOGADO : ROGÉRIO AUGUSTO DA SILVA - PR046823
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO : EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:47:15
Código de Controle do Documento: 6449b9a3-84f4-4ad8-8431-3b1443989c93